Tribunal: TJPA
Processo: 0810883-98.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810883-98.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LETICIA SILVA DE RIBAMAR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0810883-98.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém

RECORRENTE:
ADV. EDUARDO SARMENTO CUNHA – OAB/PA Nº 9565

ADVOGADOS: Santino Sirotheau Correa Júnior – OAB/PA nº 6.987

Ione Cristina França de Lima – OAB/PA nº 27.077

ENVOLVIDA: LETICIA SILVA DE RIBAMAR

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso em face de sentença que denegou ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial – paciente investigada como possível incursa no delito do art. 240, §2º, II, da Lei nº 8.069/90 – 1) PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 00433/2022.100161-3 – PROVIMENTO – patente que a conduta da paciente não se amolda ao tipo incriminador de fotografar cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, pois a coacta efetuou a juntada em ação trabalhista de fotografia dando banho em uma criança para comprovar sua atuação laboral como babá do infante, tendo “borrado” a imagem para resguardar a identidade e intimidade do menor, pelo que patente a ausência de qualquer viés sexual ou libidinoso na conduta imputada à coacta, circunstâncias elementares do delito em questão, consoante art. 241-E do ECA,
que preleciona,
verbis:

“Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”,
não se vislumbrando na hipótese, portanto, justa causa para a investigação criminal – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER ORDEM DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 00433/2022.100161-3 – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para conceder ordem de trancamento do inquérito policial Nº 00433/2022.100161-3
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo advogado Eduardo Sarmento Cunha (OAB/PA nº 9565) pugnando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém que denegou ordem de habeas corpus impetrado pelo recorrente em favor de LETICIA SILVA DE RIBAMAR, no qual foi pleiteado o trancamento do inquérito policial Nº 00433/2022.100161-3, instaurado para apuração da possível prática do delito do art.240, §2º, II, do ECA.

Em síntese, aduz o recorrente que impetrou ação de habeas corpus em favor da paciente LETICIA SILVA DE RIBAMAR, apontando como autoridade coatora a delegada de polícia civil da Delegacia de Atendimento a Criança e ao Adolescente – DEACA – PROPAZ INTEGRADO – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, pleiteando o trancamento do inquérito policial Nº 00433/2022.100161-3, tendo o referido writ sido denegado pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Informa que a imputação em desfavor da paciente decorre da juntada, nos autos de ação trabalhista, de uma fotografia da coacta dando banho em um menor de idade, com a finalidade de comprovar sua atuação laboral como babá do infante, não implicando em incidência no tipo penal imputado, razão pela qual pugnou por meio de habeas corpus o trancamento do inquérito policial correlato.

Pleiteia a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que negou a ordem de habeas corpus, com o consequente trancamento do inquérito policial.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário presencial, em razão do pedido de sustentação oral formulado pelo recorrente.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, constato que
assiste razão ao argumento expendido pelo recorrente
,
devendo ser provido o pleito
de reforma da sentença recorrida para concessão da ordem de
trancamento do inquérito policial nº
00433/2022.100161-3
, senão vejamos:

Conforme narrado da impetração e corroborado pelas informações prestadas pela autoridade coatora, foi instaurada investigação em face da paciente
LETICIA SILVA DE RIBAMAR, para apuração da possível prática do crime
tipificado no art. 240, §2º, II da Lei n 8.069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), face à notícia de crime registrada em 27/05/2022 por SIONNE FABÍOLA SANTOS HOLANDA informando ter descoberto que uma fotografia de um de seus filhos, desnudo, havia sido tirada no interior de sua residência, em momento do banho, e juntada aos autos de processo judicial trabalhista, conforme teor do BOP n.00433/2022.100224-1, que redundou na instauração do Inquérito Policial nº 00433/2022.100161-3, presidido pela autoridade inquinada coatora.

De plano, necessário ressaltar que a existência da fotografia da paciente dando banho no infante é fato incontroverso, sendo confirmado na documentação juntada na impetração do habeas corpus, instruído com cópia da ação trabalhista na qual a referida fotografia consta como elemento de prova, entre outras na qual a paciente aparece executando diversas tarefas domésticas, com fito de comprovar sua atuação laboral como babá do infante e empregada doméstica.

De pronto, assevero que a existência da referida fotografia, no contexto em que se encontra, a saber, nos autos de ação trabalhista com fito de comprovar a relação laboral, não constitui elemento suficiente para configurar, ainda que em tese, a incidência no tipo penal imputado, o art. 240, §2º, II, do ECA, que prevê:

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

(...)

§ 2
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:

(...)

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou;

Destarte, conforme a redação da norma incriminadora, a fotografia penalmente relevante deve conter “
cena de sexo explícito ou pornográfica” envolvendo criança ou adolescente, o que claramente não é o caso dos autos, devendo-se ainda apontar o esclarecimento constante no art. 241-E da mesma legislação penal, que preleciona que
“Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”.

Portanto, uma vez que ausente qualquer conotação sexual na fotografia que embasa a imputação, a qual foi juntada aos autos editada para “borrar” a imagem do infante a fim de preservar sua identidade e intimidade, patente esta a
ausência de justa causa para prosseguimento do procedimento investigativo
em face da
paciente
LETICIA SILVA DE RIBAMAR, uma vez que a conduta narrada não preenche os elementos necessários à configuração do tipo penal imputado,
impondo-se o trancamento do inquérito policial correlato
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para conceder a ordem pleiteada para trancamento do
Inquérito Policial nº 00433/2022.100161-3, instaurado para apuração da imputação em desfavor de
LETICIA SILVA DE RIBAMAR,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 09/04/2024